Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação de indenização proposta por titular de conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta que a União Federal é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. Pleiteia, por isso, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que se reconheça a competência federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a presença da União Federal no polo passivo é necessária, de modo a justificar a competência da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacificada do TJDFT reitera que, nos casos em que não se discute a ausência de repasses pela União Federal, mas sim supostos desfalques, saques indevidos ou aplicação incorreta de índices em conta individual do PASEP, inexiste interesse jurídico da União, afastando-se, portanto, a competência da Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de interesse jurídico da União Federal na demanda afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; LC no 8/1970, arts. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023 (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão 1891898, 0711179-02.2020.8.07.0006, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1958911, 0702413-02.2024.8.07.9000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.